Tribunal: TJMT
Processo: 0003586-12.2007.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003586-12.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILDO CONCEICAO QUEIROZ DE MORAES - CPF: 487.473.191-00 (APELANTE), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
– RECORRENTE PUGNA PELA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL – MÁTERIA PRECLUSA – O
LAUDO PERICIAL JUDICIAL APORTADO AOS AUTOS É CONCLUSIVO E ESCLARECEDOR –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO:
PEDIDO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONSIGNA QUE INCAPACIDADE DO RECORRENTE É PARCIAL E PERMANENTE –

POSSIBILIDADE DE REALOCAR EM OUTRA FUNÇÃO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte questionar apenas nesta fase recursal a decisão, proferida em primeiro grau, que indeferiu o pedido de nova perícia judicial, que não fora impugnada atempadamente, configurando o instituto da preclusão.

Não bastasse, o Juiz singular ressaltou na sentença que o laudo pericial aportado nos autos foi conclusivo e esclarecedor; não há, portanto, que falar em cerceamento de defesa.

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de realocar em outra função,
não há que se

deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONILDO CONCEIÇÃO QUEIROZ DE MORAES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante, nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, visto que o Juízo singular requereu nova prova pericial, mas a demanda prosseguiu sem que fosse realizada.

Aduz que possui doença crônica, degenerativa e progressiva, que não há meio de regredir.

Alega que possui incapacidade permanente e total para o trabalho, não havendo expectativas de recuperação.

Assevera que as atividades laborais exercidas antes do fatídico acidente são incompatíveis com as sequelas que apresenta.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja concedido o benefício da aposentadoria por invalidez.

O Apelado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 33237989).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 38327993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(Preliminar – Cerceamento de Defesa)

Extrai-se dos autos que
RONILDO CONCEIÇÃO QUEIROZ DE MORAES
ajuizou a Ação de Aposentadoria por Invalidez em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, alegando ser segurado da previdência social e que em virtude de acidente laboral passou a ser portador de doença degenerativa, crônica e progressiva.

Pois bem.

Depreende-se que a demanda foi distribuída, inicialmente, para seu processamento, na Justiça Federal; sendo, portanto, realizado a perícia judicial (ID 33236988).

Após, o feito fora redistribuído para o Juízo da Comarca de Barra do Garças. Assim, na audiência de instrução e julgamento, o Juízo
a quo
solicitou nova prova pericial para comprovação da patologia (ID 33237489).

Em 04/05/2015, na decisão de ID 33237970, o MM. Juiz nomeou novo perito e determinou que as partes indicassem quesitos e assistente técnico para acompanhar a perícia.

As partes foram devidamente intimadas, mas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID

33237973).

O perito nomeado informou sobre a impossibilidade de aceitar o encargo (ID

33237975).

Após dois anos sem impulsionamento dos autos, o novo Magistrado que assumiu o feito proferiu a seguinte decisão:

Compulsando os autos
verifico que já houve realização de perícia médica judicial, cujo laudo fora acostado as folhas 39/41, mantida por meio da decisão de folhas 126.

Destarte, chamo o feito a ordem para tornar sem efeito as disposições em contrário, determinadas a partir das folhas 97/98 e determinar a apresentação de alegações finais, por meio de memoriais escritos, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, voltando-me após para prolação de sentença.
(ID 33237976 - Pág. 2).

O Apelante foi devidamente intimado da decisão, contudo não impugnou o
decisum
e sequer apresentou alegações finais (ID 33237977 - Pág. 2).

Com efeito, apenas agora nesta fase recursal o Apelante suscita cerceamento de defesa e pugna pela realização de nova perícia.

Diante do considerado acima, entendo que o direito à análise dessa questão precluiu e conforme a disposição do art. 507 do CPC,
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Não bastasse, o Juiz singular ressaltou na sentença que o laudo pericial aportado nos autos foi conclusivo e esclarecedor.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO (Mérito)

A prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que o autor é portador de cervicobraquialgia e espondilodiscopatia degenerativa cervical sem compressão de canal medular, sem herniacão - CID M 50 e M 47.8.

O
Expert
assim concluiu:

[...] 2) O autor é incapaz para o trabalho?

Sim.

3) A incapacidade do autor para o trabalho é parcial ou total?

Parcial.

4) A incapacidade

do

autor para o trabalho é permanente ou temporária?

Temporária.

[...]

8)
A incapacidade, se existente é para qualquer atividade laboral ou apenas para atividade habitual do autor? E possível a reabilitação para outra atividade que lhe

garanta subsistência?

Para as atividades habituais do autor. é possível a reabilitação mediante o tratamento adequado das patologias apresentadas para outra atividade e até mesmo para a atividade habitual do autor.

[...]

DISCUSSÃO

O autor, 39 anos de idade, apresenta dificuldades impostas pelo déficit ortopédico. Apesar da presença de limitações, estas não são intensas o suficiente para incapacita-lo para as atividades diárias de vida independente.
(grifei)

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente; salientando que há possibilidade de realocar em outra função.

Convém salientar, que o Apelante é jovem, podendo inserir novamente no mercado de trabalho.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4o, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil [...]
(TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4o dedo e anquilose do 3o e 5o dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJRS, Apelação Cível, No 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020